Tribunal: CARF
Processo: 10880.918436/2015-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.918436/2015-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.074 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Assunto
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Recorrente
DATAFOLHA INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
Ausente o Conselheiro Murillo Lo Visco, substituído pelo Conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama, suplente convocado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Wilson Kazumi Nakayama (suplente
convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 98-109 e anexos) interposto em face de
Acórdão da DRJ (fls. 57-65), por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte (fls. 03-09 e anexos), de forma a
manter integralmente o despacho decisório.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.918436/2015-37
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.074 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918436/2015-37

I.
Despacho Decisório.
2. Em análise ao PER/DCOMP apresentado pela Contribuinte em julho de 2013
(fls. 45-49), cujo objetivo era a compensação de débito de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) referente a junho de 2013 com suposto crédito de pagamento
indevido ou a maior de estimativa de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente
a janeiro de 2013, a DRF decidiu por não reconhecer o direito creditório e não homologar a
compensação declarada. O fundamento para a decisão da autoridade administrativa foi de que o
o valor apresentado para a compensação já tinha sido utilizado para quitação de débitos do
contribuinte.

II.
Manifestação de Inconformidade e decisão da DRJ
3. Irresignada com a resolutiva prolatada pela DRF, a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade dentro do prazo legal, o que levou à DRJ a reconhecer a
tempestividade da impugnação, sendo que também foi reconhecido o atendimento aos demais
requisitos de admissibilidade.
4. De forma resumida, o Contribuinte afirma que cometeu erro no
preenchimento da DCOMP, especificamente quanto ao período de apuração do crédito
informado. Informou que a data preenchida foi 28/02/2013, quando o correto seria 31/01/2013, e
que este erro não pode anular a existência do crédito. Ainda afirma que, conforme DIPJ, não
apurou IRPJ para o mês de janeiro de 2013. Na DCTF referente ao período não haveria
preenchimento por não se verificar débito a declarar. Porém recolheu o valor de R$ 98.807,43, o
que representaria crédito de pagamento indevido.
5. A
DRJ se manifestou pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade, dado que ausente comprovação de erro de fato no preenchimento da DCTF
original, o que levou a consideração de que o débito restou confirmado e que a integralidade do
montante recolhido via Darf foi integralmente destinado para sua liquidação. Os julgadores
entenderam ainda que apesar da Contribuinte ter apresentado a DCTF retificadora para excluir o
débito declarado, segundo alegações dela, equivocado, o que compatibilizaria a DCTF com a
DIPJ, o direito de apresentação de provas estaria precluso, uma vez que a DCTF retificadora foi
entregue após a ciência do despacho decisório. Com este mesmo fundamento, previsto no art. 7
do Dec. 70.235/72, não poderia aceitar nenhuma outra prova que fosse apresentada nestes autos.

III.
Recurso voluntário
6. Da decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
argumenta, em síntese, que tendo em conta a materialidade da documentação acostada, simples
erro no preenchimento de obrigação acessória não teria o condão de anular crédito e, diante do
primado da verdade material, pugna que o CARF valide a documentação ou determine que haja
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.074 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918436/2015-37

análise da documentação colacionada aos autos, com o que espera haver a verificação da
existência de crédito e consequente direito compensar crédito de pagamento indevido do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica. Ao final, requer o integral cancelamento da decisão questionada e o
reconhecimento do indevido pagamento ocorrido em fevereiro de 2013. Alternativamente, requer
determinação de baixa do processo para seu domicílio tributário, com o fim de realizar-se a exata
aferição do crédito de IRPJ, do período de janeiro de 2013, com a necessária análise da
documentação juntada.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV.
Tempestividade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fls. 71 – em 07/05/2018) bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fls. 74 – em 04/06/2018), conclui-se que este é tempestivo, razão pela qual o
conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

V.
Verdade material e diligências
10. Da análise dos autos, se verifica que a Contribuinte alega que realizou “o
pagamento indevido e/ou a maior de tributo, comprovado mediante apresentação da respectiva
DARF com base em DCTF equivocadamente preenchida”, e que, após apresentar declaração de
compensação, obteve a negativo da homologação pela autoridade fiscal, eis que não havia
crédito disponível para compensação dos débitos informados.
11. De se ressaltar, então, que o cerne do presente procedimento é a existência ou
não de recolhimento indevido e/ou a maior por parte da Contribuinte, bem como a existência ou
inexistência de tributos, de mesma ordem, exigíveis no mesmo ano-calendário da arrecadação,
sendo possível assim a compensação.
12. Uma vez que a identificação dos documentos em comparação com o sistema
da Receita Federal, o que foi peremptoriamente negado pela DRJ, se mostra essencial para a
constatação e certeza de eventuais créditos em favor da Requerente, respaldado inclusive no
princípio da verdade material, entende-se, com fundamento no art. 29 do Dec. 70.235/72, devida
a análise sobre os documentos fiscais e contábeis acostados nos autos pela Recorrente.

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.074 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918436/2015-37

VI.
Conclusão
13. Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligências
e o consequente retorno dos autos à Unidade de Origem para que esta realize os procedimentos
que entender necessários à análise dos documentos acostados, sem prejuízo de intimar o
Contribuinte para que preste esclarecimentos, com o fim de averiguar a existência do crédito
tributário alegado pela Recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital